Tribunal: TJBA
Processo: 8060598-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060598-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

AGRAVADO: ANDRE LUIZ RAMEH BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
RAISA VICTORIA GUEDES DE AGUIAR RIBEIRO, HELDER COELHO PORTO FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por HDI Seguros do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, determinando à parte exequente o recálculo do quantum debeatur, com exclusão de juros e correção monetária incidentes sobre valores já depositados.

2. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, por não indicar o valor exato a ser pago, o que reputa essencial ao cumprimento da obrigação.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar o valor líquido da obrigação, a despeito de ter estabelecido critérios objetivos para o recálculo do débito.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
5. O acórdão embargado fixou critérios objetivos para o recálculo do débito, de modo claro e suficiente, afastando a incidência de juros e correção sobre os valores já depositados.
6. A liquidação do valor exato deve ser feita no juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, sendo incabível sua fixação pela instância revisora.
7. A alegação da embargante revela mero inconformismo com a ausência de definição do valor líquido, o que não configura omissão a ensejar acolhimento dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O acórdão que fixa critérios objetivos para o recálculo do débito não incorre em omissão por deixar de quantificar o valor devido. 2. A definição do valor exato da obrigação compete ao juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, e não à instância revisora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060598-26.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante HDI SEGURADORA S.A. e como embargada ANDRE LUIZ RAMEH BARBOSA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça